Tribunal: STF
Processo: RE 160806
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-22
Data de publicação: 2004-03-22

Ementa:
- Embargos declaratórios.
- Improcedência de duas alegações de omissão: as relativas à
intempestividade do recurso e à extensão da coisa julgada.
- Omissão, porém, do acórdão quanto ao critério objetivo de
antiguidade em face dos paradigmas. Omissão suprida, sem
alteração da conclusão do aresto embargo.
Embargos de declaração conhecidos mas só recebidos em parte
para suprir a omissão invocada.